Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800039-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0800039-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA COBRANÇA NO CONTRACHEQUE DA AUTORA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO

QUANTO AOS JUROS APLICADOS. COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS. MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA FIXADA. CARÁTER COERCITIVO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência para suspensão dos descontos no contracheque da autora referente a contratação de empréstimo consignado com cartão de crédito;

2.
No caso dos autos, tem-se que o banco realiza contrato de empréstimo consignado, contudo, cobra a dívida como se oriunda fosse de cartão de crédito, percorrendo uma confusão contratual que gera prejuízos desproporcionais à consumidora ante a cobrança dos juros altos do cartão de crédito, em vez dos juros de empréstimo que são baixos;

3.
Não vislumbro a presença do perigo de dano, tendo em vista a capacidade financeira do Banco, em verdade, verifico presente o perigo de dano inverso em favor da recorrida, dado que o valor controvertido é descontado mensalmente em seu contracheque, quantia, a princípio indevida, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e ao sustento de seus familiares, ante a natureza alimentar;

4.

Diante das circunstâncias fáticas dos autos, verifico que o valor da multa estipulado para a hipótese de descumprimento da decisão agravada não é exorbitante considerando que o Agravante tem elevada capacidade financeira, de modo que a exclusão da multa ou a manutenção da diminuição do seu valor importaria em incentivo ao descumprimento da decisão judicial.

5.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação
.

Por conseguinte, torno sem efeito a decisão liminar proferida em id nº 2648758 - Pág. 1/3.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de Efeito Suspensivo,

interposto pelo
BANCO BMG
,

em face de decisão interlocutória proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação Desconstitutiva Contratual c/c pedido de tutela, repetição de indébito e danos morais e materiais
(processo nº
0806927-34.2019.8.14.0028
), ajuizada por
MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTOS
,

deferiu o pedido de tutela nos seguintes termos:

“(..)
Diante do exposto, DEFIRO a tutela requerida para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos de empréstimos realizados entre a autora e a empresa requerida.

Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora, para que o Banco Requerido BMG S/A, se abstenha de descontar as parcelas referentes ao financiamento valor de R$ 414,81 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), até julgamento do processo.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu contracheque, referente aos contratos discutidos nos presentes autos.”

Insurge-se o agravante contra a decisão supratranscrita, argumentando que
não cometeu qualquer irregularidade, pois agiu tão-somente de acordo com o legalmente contratado com a Agravada, não procedendo com cobrança indevida e abusiva como alegado na exordial.

Defende que é impossível se extrair da prova dos autos qualquer indício de fraude, pelo que deve ser afastado o requisito de verossimilhança, sobretudo porque embora os descontos tenham ocorrido desde 2012, somente agora, em 2019, resolveu a agravada insurgir-se contra eles.

Argumenta que a recorrida aderiu a contrato celebrado junto ao banco, de livre e espontânea vontade, bem como de que tinha ciência das cláusulas contratuais no momento da contratação.

Aponta que não existe qualquer justificativa para que haja a abstenção do lançamento do nome da agravada nos cadastros de restrição cadastral, caso se encontre em uma situação de inadimplência.

Ressalta que
além de se mostrar totalmente desnecessário o arbitramento de multa diária, a sua irrazoabilidade é em razão da periodicidade e também do valor arbitrado de R$500,00 (quinhentos reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesses termos, requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão interlocutória, no que tange à imposição da alta multa por desconto efetivado, e no mérito o reconhecimento e total provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso apenas e tão somente para reduzir o valor da multa diária. (
id nº 2648758 - Pág. 1/3)

A Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso. (
id nº

3352425 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, se eximiu de exarar parecer nos autos. (
id nº 3413767 - Pág. 1/2
)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao
exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência para suspensão dos descontos no contracheque da autora referente a contratação de empréstimo consignado em conjunto com o cartão de crédito consignado.

Em análise aos autos originários, verifico que a pretensão da parte autora se ampara na nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e revisão contratual, sob a alegação de juros abusivos e conduta abusa do Banco requerido que teria realizado modalidade distinta do empréstimo consignado através do cartão de crédito com taxas bem superiores às praticadas no consignado.

Como bem se observa, trata-se de uma tutela antecipada que possui natureza precária, ou seja, se perfaz em uma análise de cognição sumária com respaldo no art. 300, caput, do Código de Processo Civil que dispõe:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, com a verificação da existência dos elementos para a concessão da tutela sem, contudo, adentrar de forma profunda no mérito.

Como é cediço, é plenamente cabível a contratação de empréstimos bancários com descontos de parcelas no contracheque ou na conta corrente do servidor público contratante, porquanto as taxas de juros concedidas se mostram mais vantajosas para o contratante.

Ocorre que na hipótese dos autos, verifica-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é um misto de contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito com autorização de desconto em folha.

Destarte, o banco realiza contrato de empréstimo consignado, contudo, cobra a dívida como se oriunda fosse de cartão de crédito, percorrendo uma confusão contratual que gera prejuízos desproporcionais à consumidora ante a cobrança dos juros altos do cartão de crédito, em vez dos juros de empréstimo que são baixos.

Assim, tem-se que o saldo devedor da recorrida só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado, situação que obsta a quitação da dívida, resultando em perpetuação do saldo devedor, o que, na prática, poderá tornar a dívida infinita e impagável.

Nesse sentido, colaciono o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇAS SUSPENSAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA FIXADA. CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relatora. Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (4214926, 4214926, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 6º E 31 DO CDC.

VÍCIO DE VONTADE. ERRO. PROVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANTO A INFORMAÇÃO DOS ENCARGOS E A PORCENTAGEM DOS JUROS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. UNÂNIME.

(4705000, 4705000, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-15)

Em vista de tudo isso,
não vislumbro presente a probabilidade do direito
nas alegações do Banco agravante, isso porque, em análise perfunctória das cópias dos contratos de empréstimo celebrados entre as partes, não é possível auferir, ainda que sumariamente, a anuência da agravada em relação ao cartão de credito em conjunto com o empréstimo consignado.

Com efeito, as circunstâncias fáticas apontam no sentido de abusividade e ilegalidade do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para a consumidora em decorrência da ausência de informações e de um aparato contratual que praticamente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos.

Importa ressaltar que o termo de adesão juntado aos autos se presta a comprovar tão somente a existência da relação contratual firmada entre as partes, por meio da aderência da parte agravada a um cartão de crédito, o que não enseja comprovação automática de que a parte anuiu de fato as duas modalidades de crédito num só contrato como quer fazer crer o Banco Agravante.

Ademais, não se verifica que a concessão da tutela de urgência irá trazer prejuízos irreparáveis à instituição financeira, tendo em vista que o art. 302, inciso I, do CPC, garante o direito de reparação aos prejuízos advindos da efetivação da tutela de urgência, caso a sentença seja favorável para quem sofreu seus efeitos.

Ao contrário do que alega o Agravante,
não vislumbro a presença do perigo de dano
, tendo em vista a capacidade financeira do Banco, em verdade verifico presente o perigo de dano inverso em favor da recorrida, dado que o valor controvertido é descontado mensalmente em seu contracheque, quantia, a princípio indevida, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e ao sustento de seus familiares, ante a natureza alimentar.

Anoto também que o deferimento da medida liminar não significa, por si só, a procedência do direito tutelado, podendo o provimento de urgência ser revogado a qualquer tempo, se verificadas modificações na situação fática existente mediante a produção de provas durante o transcorrer da instrução na origem.

Multa fixada na hipótese de descumprimento

Verifico que o Juízo
a quo
arbitrou multa diária no valor de
500,00
(quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu contracheque.

Não desconheço que em cognição sumária deferi o efeito suspensivo apenas e tão somente para diminuir a limitação da multa fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ocorre que a decisão anteriormente proferida possui natureza não exauriente, não podendo ser considerada “precedente”, no uso técnico do termo, passível, portando, de confirmação ou reforma quando da análise do mérito recursal.

Deste modo, diante das circunstâncias fáticas dos autos, vislumbro que o valor da multa, estipulado para a hipótese de descumprimento da decisão agravada, não é exorbitante considerando que o Agravante tem elevada capacidade financeira, de modo que a exclusão da multa ou a manutenção da diminuição do seu valor importaria em incentivo ao descumprimento da decisão judicial.

Corroborando a tese acima exposta, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇAS QUE POR ORA DEVEM PERMANECER SUSPENSAS. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em sede de cognição sumária, aparentemente, a instituição financeira realizou empréstimo consignado, mas efetua cobranças por meio de descontos como se cartão de crédito fosse. Disso resulta que os juros aplicados são mais altos do que deveriam, pois são utilizados juros altíssimos do cartão de crédito, em vez dos juros sabidamente mais baixos do empréstimo; II – a instituição financeira promove descontos mensais mínimos na conta da autora, que constam no contracheque com nomenclatura que nos permite entender trata-se o desconto apenas de amortização dos juros, o que impossibilita a quitação do saldo devedor, pois o desconto nunca alcançará o valor principal. Logo, o saldo devedor apenas cresce. A dívida, portanto, pode se tornar infinita e impagável na prática; III – As circunstâncias, portanto, apontam, no sentido de abusividade e ilegalidade do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para a consumidora em decorrência da ausência de informações e de um aparato contratual que praticamente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos; IV – As aparentes ilegalidades cometidas pela instituição financeira ferem direitos do consumidor, trazendo a tona a probabilidade do direito, dando ensejo a concessão da tutela de urgência, razão pela qual as cobranças, por ora, devem permanecer suspensas, com a consequente proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.
V – A culminação de multa por descumprimento revela-

se razoável e proporcional diante de sua função coercitiva, bem como legal a sua culminação no momento processual segundo previsão do art. 537 do CPC; VI - Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-AM - AI: 40041841620188040000 AM 4004184-16.2018.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 17/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2018)”

Agiu corretamente o Juízo de piso ao fixar multa diária para o caso de descumprimento, isso porque a fixação de multa é forma de coibir o descumprimento das decisões judiciais, sobretudo diante do aparente reflexo de abusividade contratual, de modo que deve ser mantido o valor fixado.

Portanto, diante da ausência dos requisitos legais, o recurso deve ser indeferido para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou desprovimento ao recurso
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Por conseguinte, torno sem efeito a decisão liminar proferida em id nº 2648758 - Pág. 1/3.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/04/2021